Tribunal: STF
Processo: HC 186260
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outros em favor de Antônio César Faria dos Santos, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.447/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 20 anos 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e pertencimento à organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2015), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 14). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 13).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.447/SP (evento 11). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação, interposta em 11.07.2019, preso o paciente desde 11.06.2018. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, pois ausentes os requisitos autorizadores. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 no CNJ para reforço à revisão da prisão . Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, para que o Paciente possa aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença e, subsidiariamente, postula seja substituída a prisão cautelar por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. LEGALIDADE DECLARADA NO HC. 572.815/SP. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus e, analisando o mérito, de ofício, considerou legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade e o afastamento da tese de excesso de prazo no julgamento da apelação.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, como foi feito, no caso, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    3. Conforme precedentes desta Quinta Turma, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.
    4. No caso, esta Corte Superior já reconheceu a legalidade prisão preventiva do paciente no julgamento do HC n. 572.815/SP, realizado em setembro/2019, para fins de garantia da ordem pública, em virtude da reincidência na prática delitiva e da quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 36 kg de maconha, 11 kg de cocaína e quase 4 kg de lidocaína). A sentença condenatória apenas manteve a segregação cautelar porquanto permaneceram hígidos os motivos que autorizaram a sua decretação. Ademais, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado.
    5. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
    6. Excesso de prazo no julgamento da apelação afastado. Sobre esse aspecto, é cediço que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje 28/6/2012).
    7. Não se reputa configurado excesso de prazo no tempo de duração do processo e de prisão cautelar (1 ano e 10 meses), bem como tempo de tramitação do recurso de apelação (8 meses). Primeiro em face da quantidade de pena imposta ao paciente na condenação (mais de 20 anos de reclusão). Segundo porque se trata de causa complexa devido, dentre outros, à pluralidade de réus (10), representados por advogados distintos, acusados e condenados pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Terceiro porque houve interposição diversos recursos de apelação, com necessidade de se garantir o contraditório em relação a todos os envolvidos, e de correção de erro material. Quarto porque o processo já foi remetido ao Tribunal, não ficou paralisado e recebeu constante impulso judicial.
    8. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal e o julgamento da apelação apresentam processamentos dentro dos limites da razoabilidade.
    9. Agravo regimental conhecido e não provido.
    Sobre a prisão preventiva do paciente, é sabido que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    No caso, o juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária em preventiva com fundamento na garantia da ordem púbica e manteve a segregação cautelar na sentença pelos mesmos fundamentos. A preventiva foi decretada à consideração de que o paciente (reincidente), ‘além de ser um dos fornecedores de drogas, possui[a] a função de “Geral da FM”’, seria responsável por pontos de drogas, pela disciplina de outros membros da OCRIM e pelos contatos com membros de determinada organização criminosa no interior de estabelecimentos prisionais.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo apoiou-se na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal ‘em razão da gravidade concreta das condutas apuradas. Ademais, o paciente é reincidente (fls. 1.001 e 1.003 na origem), permaneceu preso durante o curso do processo e foi condenado ao cumprimento de elevada pena em regime inicial fechado, impondo-se a manutenção da custódia, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal’.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que ‘tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade’. Destacou que ‘o paciente é reincidente e seria líder de um dos núcleos da organização criminosa destinada a prática de tráfico de drogas. Consta dos autos, ainda, que ele teria em depósito, juntamente com outros, grande quantidade de drogas’. 
    Nesse prisma, a fundamentação do ato dito coator se encontra compatível com o entendimento desta Suprema Corte, pois, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013). De resto, presente situação de reincidência, apresenta-se adequada a preventiva diante do quadro concreto a evidenciar risco de reiteraçao delitiva (HC 126.905/RJ, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 27.05.2019.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘No caso, as informações prestadas (e-STJ fls. 123/129) noticiam que o paciente está preso desde 6/6/2018 (há 1 ano e 10 meses), foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (sentença proferida em 27/5/2019). A sua apelação, por sua vez, foi interposta no dia 11/7/2019; houve correção de erro material na sentença, em 7/2/2020, e apresentadas as contrarrazões, os autos foram remetidos e deram entrada no Tribunal em 4/3/2020’. Ainda, ‘Levando em conta o cenário informativo, não se reputa configurado excesso de prazo no tempo de duração do processo e de prisão cautelar (1 ano e 10 meses), bem como tempo de tramitação do recurso de apelação (8 meses). Primeiro em face da quantidade de pena imposta ao paciente na condenação (mais de 20 anos de reclusão). Segundo porque se trata de causa complexa devido, dentre outros, à pluralidade de réus (10), representados por advogados distintos, acusados e condenados pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Terceiro porque houve interposição diversos recursos de apelação, o processo não ficou paralisado e recebeu constante impulso judicial’.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por fim, a necessidade de reavaliação da custódia e a eventual conversão em prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19 (Recomendação 62 do CNJ) dependem, no minimo, da presença de risco específico ao Paciente (comorbidades) e da incapacidade do estabelecimento prisional em mitigar seus efeitos, circunstâncias não provadas ictu oculi na presente via. Ao contrário, o ato dito coator assentou que ‘O presente caso não se enquadra à situação que mereça ser reformada, seja porque o paciente não pertence ao grupo de risco, seja pela gravidade dos crime em questão e pela periculosidade social do agente’ (destaquei). 
    Tendo apontado, portanto, o ato dito coator, que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação e inexistindo prova pré-constituída capaz de rescindir essa conclusão, inviável o acolhimento do writ. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora